Tribunal: TJMT
Processo: 1039116-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039116-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONETE JALES PINTO - CPF: 473.998.301-00 (APELANTE), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FORMA SIMPLES - APELO DESPROVIDO.

A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, porquanto ausente prova de má-fé na conduta da instituição financeira. Com efeito, a aplicação de encargos abusivos, por si só, não é suficiente para a caracterização da alegada má-fé, cuja comprovação é necessária para a condenação da requerida à repetição em dobro
dos valores, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Precedentes desta Corte e Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039116-26.2019.8.11.0041

APELANTE: IVONETE JALES PINTO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
IVONETE JALES PINTO de sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato movida contra BANCO HONDA S/A., apenas para determinar
a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula 4.5) e, ainda, a correção monetária pelo INPC, autorizando, após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Por fim, condenou, diante da sucumbência mínima do Banco requerido, o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2o, do artigo 85 do CPC, obrigação suspensa em relação ao mesmo em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos junto ao ID 28054362.

Em apertada síntese, pugna pela repetição do indébito em dobro, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (Id 115300999) pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1039116-26.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo
interposto por
IVONETE JALES PINTO de sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato movida contra BANCO HONDA S/A., apenas para determinar
a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula 4.5) e, ainda, a correção monetária pelo INPC, autorizando, após a revisão do débito, proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

No caso em exame, foram afastados apenas os juros remuneratórios incidentes no período da anormalidade contratual, o que não leva ao afastamento da mora e, por essa razão, foi determinado o recalculado o valor devido e autorizada a repetição do indébito, após a devida compensação de créditos.

Em ações de revisão de contrato a repetição do indébito se dá na forma simples, sobre cujo montante incidirá correção monetária pelo INPC, desde a data do pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. A repetição em dobro não possui aplicabilidade na espécie, porquanto não evidenciada culpa ou má-fé do banco recorrido. Com efeito, a aplicação de encargos abusivos, por si só, não é suficiente para a caracterização da alegada má-fé, cuja comprovação é necessária para a condenação da requerida à repetição em dobro dos valores, em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

A respeito:

“(...)

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO. REVISIONAL. NA AÇÃO REVISIONAL É DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - INDEPENDENTE DE PROVA DE ERRO - SE AFERIDOS E COMPENSADOS OS VALORES PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA RESULTAR EXCESSO DE PAGAMENTO. A REPETIÇÃO EM DOBRO REQUISITA PROVA DE MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME COM A REVISÃO CONTRATUAL. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO HAVENDO REVISÃO NÃO HÁ O QUE REPETIR EM FAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50056165120208210019, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 31-01-2022)

Por fim, mantida a r. sentença, segue inalterado o ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022